Tribunal: CARF
Processo: 15940.000052/2006-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LISTA APLICÁVEL AO ISS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE ISS. ÚNICA CONSEQUÊNCIA.
O fato de uma atividade não se incluir na lista anexa à Lei Complementar no 56, de 1987, não significa que não se caracterize como uma prestação de serviços, tão-somente que não está sujeita à incidência do ISS.
SERVIÇOS EM GERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO INDUSTRIALIZAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. TRINTA E DOIS POR CENTO.
As prestações de serviço que não se caracterizem como industrialização estarão sujeitas à alíquota de trinta e dois por cento, para a determinação do Lucro Presumido.
BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO. PRODUTO NÃO TRIBUTADO PELO IPI. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. TRINTA E DOIS POR CENTO.
Enquadrando-se o produto resultante do serviço realizado pelo sujeito passivo na condição NT (não tributado), a atividade não se enquadra no conceito de industrialização, de modo que o percentual de presunção a ser aplicado para a determinação do Lucro Presumido é de 32% (trinta e dois por cento).
LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. CUSTO. NÃO INCLUSÃO DAS COTAS DE DEPRECIAÇÃO.
Não há qualquer lógica sistêmica e, por certo, não há previsão legal, para se revisar o valor do custo dos bens do ativo imobilizado para empresas optantes lucro presumido porque tais contribuintes não podem se apropriar dos respectivos custos (de depreciação) para a definição do valor tributável do IRPJ nesta modalidade de apuração. Se as empresas não podem depreciar, para fins tributários, o valor de seus bens, não podem, subsequentemente, ser oneradas pelo imposto quando da alienação destes mesmos ativos.
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA NÃO OPERACIONAL. ART. 521 DO RIR/99.
A receitas não operacionais, decorrentes de atividades não contempladas nos atos constitutivos das empresa, sujeitam-se a regra de cálculo prevista pelo art. 521 do RIR/99.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.000052/2006-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.135 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
AGROPECUARIA SANTA INES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LISTA APLICÁVEL AO ISS. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE ISS. ÚNICA CONSEQUÊNCIA.
O fato de uma atividade não se incluir na lista anexa à Lei Complementar no
56, de 1987, não significa que não se caracterize como uma prestação de
serviços, tão-somente que não está sujeita à incidência do ISS.
SERVIÇOS
EM
GERAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
COMO
INDUSTRIALIZAÇÃO.
LUCRO
PRESUMIDO.
PERCENTUAL
DE
PRESUNÇÃO. TRINTA E DOIS POR CENTO.
As prestações de serviço que não se caracterizem como industrialização estarão
sujeitas à alíquota de trinta e dois por cento, para a determinação do Lucro
Presumido.
BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO. PRODUTO NÃO TRIBUTADO
PELO IPI. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
LUCRO PRESUMIDO.
PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. TRINTA E DOIS POR CENTO.
Enquadrando-se o produto resultante do serviço realizado pelo sujeito passivo
na condição NT (não tributado), a atividade não se enquadra no conceito de
industrialização, de modo que o percentual de presunção a ser aplicado para a
determinação do Lucro Presumido é de 32% (trinta e dois por cento).
LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS
DO ATIVO IMOBILIZADO. CUSTO. NÃO INCLUSÃO DAS COTAS DE
DEPRECIAÇÃO.
Não há qualquer lógica sistêmica e, por certo, não há previsão legal, para se
revisar o valor do custo dos bens do ativo imobilizado para empresas optantes
lucro presumido porque tais contribuintes não podem se apropriar dos
respectivos custos (de depreciação) para a definição do valor tributável do
IRPJ nesta modalidade de apuração. Se as empresas não podem depreciar, para
fins tributários, o valor de seus bens, não podem, subsequentemente, ser
oneradas pelo imposto quando da alienação destes mesmos ativos.
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA NÃO OPERACIONAL. ART. 521 DO
RIR/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.000052/2006-37
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000052/2006-37

A receitas não operacionais, decorrentes de atividades não contempladas nos
atos constitutivos das empresa, sujeitam-se a regra de cálculo prevista pelo art.
521 do RIR/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, quanto à parte conhecida, (i) por maioria de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário, quanto à infração relativa ao percentual de presunção
incidente sobre a atividade de beneficiamento de algodão, vencidos os conselheiros Gustavo
Guimarães da Fonseca (relator), Flávio Machado Vilhena Dias e Fabiana Okchstein Kelbert, que
davam provimento ao recurso quanto a tal matéria; (ii) quanto à infração relativa ao ganho de
capital referente à alienação de bens do ativo imobilizado (caminhões), por determinação do art.
19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento parcial ao recurso, vencidos os conselheiros Ricardo Marozzi
Gregório, Marcelo Cuba Netto e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por negar
provimento ao recurso também em relação a esta matéria; (iii) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário quanto às demais matérias, nos termos do relatório e voto do
relator. Designado como redator do voto vencedor, quanto à matéria em relação à qual o relator
foi vencido, o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo. O conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo solicitou a apresentação de declaração de voto. Nos termos do art. 58 §5o, do
RICARF, o conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega não votou, tendo em vista que o
conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca (relator) já havia proferido seu voto em sessão
anterior e o conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa não votou em relação ao
conhecimento do recurso e ao percentual de presunção incidente sobre a atividade de
beneficiamento de algodão, por se tratar de questões já votadas, na reunião anterior, pelo
conselheiro Cleucio Santos Nunes. Conforme publicado em pauta, designado como redator ad
hoc o Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias. Julgamento iniciado em 11/2021 e concluído
em 22/09/2022, no período da tarde.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e redator designado
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias – Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca (relator), Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado
Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.

Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000052/2006-37

Relatório
Como redator ad hoc designado, sirvo-me da minuta do relatório e do voto
inseridos pelo relator original, conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, no diretório oficial
do CARF, a seguir reproduzidos, cujos posicionamentos não necessariamente coincidem com o
meu.
“Cuida o feito de autos de infração lavrados para exigir da empresa, ora
recorrente, créditos tributários relativos ao IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica -, à
CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -, à contribuição para o PIS e a COFINS,
todos apurados quanto aos ano-calendários de 2001 a 2003.
Em resumo, e a luz da informações constantes do Termos de Verificação Fiscal de
e-fls. 447/455, a insurgente teria incorrido em diversas infrações que resultaram na insuficiência
de recolhimento do IRPJ e da CSLL, segundo lucro presumido, e, ainda, das contribuições
anteriormente mencionadas, a saber:
a) “aplicação incorreta do percentual sobre a receita da prestação de serviços
de algodão”, por se entender que a atividade da autuada não se enquadraria no
conceito de “industrialização” (algo apurado a partir de explicações
apresentadas pela própria contribuinte e, ainda, por produtores rurais que
foram ouvidos pelo Fisco);
b) falta de oferecimento a tributação de receitas oriundas de arrendamento de
veículos próprios, pactuados por meio de contrato particular de arrendamento;
c) não tributação de outras receitas registradas em contas contábeis de nos
“4.4.0.01.0001 - outras receitas operacionais; 4.5.0.01.0002 - outras receitas
financeiras; 4.5.0.01.0003 - descontos financeiros obtidos; 4.6.0.01.0099 -
outras receitas”;
d) exclusão da base de cálculo do IR e da CSLL de encargos financeiros
destacados em nota fiscal;
e) não adição à base imponível do IR e da CSLL de rendimentos oriundos de
aplicações financeiras; e
f) ausência de oferecimento à tributação de valores atinentes à ganho de capital
verificado na venda de ativos imobilizados, mormente por excluir, da base
imponível, as quantias atinentes à depreciação.
Destaque-se que a exigência da contribuição para o PIS e a COFINS incidiu
apenas sobre as irregularidades descritas nos itens “b”, “c” “d” e “e”. Tais tributos foram
exigidos na modalidade cumulativa e foram apurados mensalmente.
Por meio da impugnação de e-fls. 520/535, a empresa defendeu que teria
oferecido, regularmente, à tributação as receitas tratadas no item “b”, supra, ao percentual de
presunção de 32%. Juntou, para comprovar a sua alegação, o DARF de e-fl. 558, recolhido, com
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000052/2006-37

os respectivos encargos moratórios, em 30/06/2003 (a ação fiscal se iniciou, contra o
contribuinte, em 30/11/2005 – e-fl. 2).
Em relação à infração descrita no item “a” sustentou que a sua atividade seria de
beneficiamento de produtos destinados à industrialização (a despeito de admitir que, durante
algum tempo, teria emitido notas fiscais de industrialização por encomenda), não estando sujeita,
inclusive, ao ISSQN. Desta feita, o percentual de presunção utilizado estaria correto, descabendo
a exigência.
No que tange ao problema do ganho de capital, afirma que as regras invocadas
pela fiscalização para justificar a adição das importâncias relativas à depreciação dos bens do
ativo imobilizado estariam adstritas aos optantes pelo lucro real. Sem o cômputo de tais
montantes, não se verificaria, aí, qualquer ganho de capital tributável.
Voltando-se, então, novamente para a infração concernente ao arrendamento de
veículos, além de reprisar que recolheu todos tributos devidos (fazendo remissão, agora, às guias
apresentadas à e-fls. 563 e ss), apontou que descaberia a adição integral da respectiva receita à
base de cálculo do IR e da CSLL. Aqui, premeu pela aplicação das disposições do art. 519, “c”,
do Regulamento do Imposto de Renda então vigente (aprovado pelo Decreto 3.000/99), em
contraposição ao preceptivo invocado pela Fiscalização (art. 521). Isto porque, a seu ver, tratar-
se-ia de receita operacional e, de mais a mais, tendo alterado o seu contrato social para
contemplar, especificamente, esta atividade.
Quanto ao item “c” e, tão só quanto aos valores contidos na conta “4.5.0.01.0003 -
descontos financeiros obtidos”, defendeu se tratar de descontos incondicionais obtidos junto a
seus fornecedores e que, assim, a luz do disposto no art. 224 do RIR/99, não comporiam a receita
bruta para fins de exigência do IR e da CSLL. Confessou, outrossim, ter se equivocado ao
registrar estes valores em conta de receitas.
Por fim, e no que toca à infração apontada em “d”, acima, voltou a afirmar que
efetuou o recolhimento dos tributos devidos, conforme DARF que ter juntado (a empresa faz
menção ao maço de documentos 6, mas não localizei tais documentos nos autos).
Premeu, então, pela procedência de sua impugnação.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Ribeirão Preto resolveu, por meio
da decisão de e-fls. 650 e ss, por converter o julgamento em diligência especificamente para
confirmar se os DARF trazidos pela contribuinte se referiam, efetivamente, aos valores lançados
e autuados neste processo.
Cumprida a determinação daquele Colegiado, foi lavrado o relatório juntado a e-
fl. 664. A DRJ, então, retomou o julgamento e acolheu em parte dos argumentos da impugnante,
mormente a luz das conclusões contidas no relatório retro referido, reduzindo-se o lançamento
em relação ao IRPJ e mantendo as demais exigências. De forma resumida, a Turma a quo
considerou não impugnada a matéria concernente às receitas financeiras decorrentes de aplicação
em renda fixa (item “e”, supra) e encampou os argumentos jurídicos da D. Autoridade Lançadora
quanto às demais questões tratadas no feito.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000052/2006-37

Nada obstante, e à vista do resultado da diligência anteriormente citada,
considerou a ocorrência, apenas, de postergação do imposto de renda quanto ao terceiros
trimestre de 2001 e quarto trimestre de 2002, em relação, especificamente, às infração atinente
ao arrendamento de veículos. Anulou, neste passo, o lançamento quanto a estas duas
competências, mantendo-o, como já dito, em relação às demais exigências.
A insurgente tomou ciência do teor do julgamento acima em 17/04/2008 (AR de
e-fl. 710), tendo interposto o seu apelo em 16/05/2008 (e-fls. 711 e ss), em que reprisou os
argumentos atinentes aos problemas do coeficiente de presunção e ao ganho de capital na
alienação de bens do ativo imobilizado e, ainda, atacou os argumentos deduzidos no acórdão
recorrido, quanto as demais questões. Vale destacar que a empresa atacou especificamente a
exigência dos tributos sobre as receitas oriundas de aplicações em renda fixa, mesmo que a DRJ
tenha considerado definitivo o lançamento quanto esta questão (preclusão).
Ao fim, pediu o provimento de seu recurso.
Este é o relatório”.
Voto Vencido
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Redator ad hoc.
Como já mencionado, na condição de redator ad hoc, transcrevo, na literalidade, o
voto do relator originário, Gustavo Guimarães da Fonseca, que, não necessariamente reflete o
meu entendimento sobre a matéria
“I
ADMISSIBILIDADE.
O recurso é tempestivo mas não pode ser conhecido quanto a todas as matérias
nele tratadas
Isto porque, como já dito no relatório que precede este voto, em relação à matéria
afeita às receitas oriundas de aplicações financeiras de renda fixa, o acórdão recorrido declarou a
ocorrência de preclusão e de definitividade do lançamento. Em seu recurso, a interessada
defende que tais receitas teriam sido objeto de tributação exclusiva na fonte, mas nada diz acerca
do problema processual retro, deixando, assim, de refutar aquilo que realmente importava para
que a discussão pudesse ser apresentada perante este CARF.
Assim, insista-se, conheço do recurso voluntário em quase sua totalidade,
excetuada a matéria relativa às receitas oriundas de aplicações financeiras de renda fixa e a falta
de sua inclusão na base de cálculo das exações aqui tratadas.
II
MÉRITO.
II.1
Da atividade principal da recorrente e do percentual e presunção a ela aplicável.
Tanto a fiscalização, como a recorrente, concordam que a atividade desenvolvida
pela empresa, cujas receitas foram consideradas como decorrentes de prestação de serviços, é de
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000052/2006-37

“beneficiamento”. No caso, nos termos em que posto por um dos produtores rurais, cuja resposta
foi reproduzida no TVF, o beneficiamento de algodão consistiria no:
[...] processo de descaroçamento, ou seja, processamento de limpeza, secagem e
separação do caroço do algodão de sua pluma, retornando simplesmente debulhado e
acondicionado em fardos de aproximadamente 200 kgs denomínando-se algodão não
cardado nem penteado.
Mais que isso, é razoável assumir que os aludidos produtores contratem a
recorrente para envidar o processo acima a fim de que o produto resultante possa ser
comercializado a seguir, algo, inclusive, atestado pela resposta apresentada pela própria
interessada e também destacada pela D. Fiscalização:
[...] (...) a) A industrialização efetuada pela nossa filial de ALTO GARÇAS
(MT), é proveniente da remessa de matéria prima (algodão em caroço) pelo produtor
rural, que após o processamento de industrialização, são devolvidos aos remetentes, os
seguintes produtos, separadamente:
1) Caroço de Algodão - é retornado ao produtor rural e pronto para ser vendido
para as fábricas de óleos vegetais
2) Algodão em Pluma - é retornado ao produtor rural em forma de plumas. Não
cardado, nem penteado, embalados em fardos e prontos a ser vendidos para as
indústrias de fiação e tecelagem [...].
Seja como for, é inegável que:
a) a atividade desenvolvida pela insurgente é de beneficiamento;
b) como apontado no Relatório Fiscal, esta atividade ou, mais especificamente, o
produto dela resultante não é objeto de tributação pelo IPI por se encontrar, a
luz da legislação federal, fora do aspecto material desta exação (a sua
produção não seria considerada industrialização).
Pois bem. Nem mesmo me arriscarei a entrar na discussão acerca da
caracterização ou não da atividade de “limpeza, secagem e separação do caroço do algodão de
sua pluma” como sendo uma atividade de industrialização. Ainda que, particularmente, a
considere como tal1, o fato de não a tomar como situação que aperfeiçoe o fato gerador do IPI é
insuficiente para, automaticamente, inquina-la como uma prestação de serviços?
Notem que a fiscalização se esmerou em demonstrar que a operação não se
sujeitava ao IPI e que, assim, a própria recorrente não seria enquadrável como “estabelecimento
industrial”. Mas em momento algum se ocupou de investigar se esta atividade se caracterizava
como uma prestação de serviços.
E o argumento trazido no acórdão recorrido de que as interjeições da insurgente
quanto a legislação federal que trata do ISSQN seria irrelevante é, quando menos, sofístico.

1 Jáque estamos diante de processo que inadvertidamente modifica quando menos o acabamento e a funcionalidade
da pluma de algodão – art. 4o, II, do Regulamento do IPI aprovado pelo então vigente Decreto no 4.544/2002,
invocado pela própria D. Auditoria Fiscal.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000052/2006-37

Primeiramente porque o sistema tributário nacional é uno... se o fato tributável a
ser analisado conforma uma prestação de serviços, não se pode, seriamente, defender que os
conceitos trazidos pela Constituição e pela legislação complementar FEDERAL (vale insistir no
destaque) sejam desconsiderados. É essa lei quem vai dizer o que é e o que não é serviços e, por
certo, nenhuma outra norma, de hierarquia inferior, poderá a contradizer.
Noutro giro, a Lei Complementar 56/87 (vigente à época dos fatos aqui tratados),
cumprindo o mister que lhe foi atribuído pelo art. 146, III, “a” da Constituição da República
Federativa do Brasil – CRFB -, se propôs definir o arquétipo normativo do ISSQN,
estabelecendo, assim, os contornos de seu fato gerador (modificando, nesta esteira, a redação da
lista constante do famigerado Decreto-lei 406/68). E dando prosseguimento ao comando
constitucional, mormente aquele inserto no inciso I do dispositivo retro, estabeleceu regras
necessárias à apartar os possíveis conflitos entre as competências tributárias. Neste diapasão, a
sua lista anexa não se presta apenas para definir quais fatos estariam sujeitos à exigência do
ISSQN; ela cravou, também, os critérios necessários para apontar as situações em que, dada a
zona cinzenta em que transitam, serão objeto da competência tributária dos Estados e/ou da
própria União.
E, particularmente ao que interessa ao caso, o item 72 reproduzido pela Insurgente
tanto em sua impugnação, como em suas razões recursais, é de uma clareza impar. Somente
serão consideradas serviços, as atividades de beneficiamento cujo objeto a ser beneficiado não
seja destinado à industrialização ou comercialização. Veja-se:
Lista de Serviços
[...]
72. Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem,
tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e
congêneres, de objetos não destinados à industrialização ou comercialização [...].
É verdade que com o advento da LC 116, a parte final deste item foi suprimida e,
assim, todo e qualquer beneficiamento passou a ser considerado como serviço... mas esta última
Lei entrou em vigor apenas no ano de 2004 e, assim, após os fatos abordados na demanda em
exame. Seja como for, e considerando-se que o lançamento deve se reportar à legislação vigente
à época da ocorrência do fato gerador (art. 144 do Código Tributário Nacional), é fato que a
atividade desenvolvida pela recorrente, potencialmente, não conformava hipótese de incidência
do ISSQN e, assim, não era considerada “prestação de serviço”.
Neste passo, era desimportante perscrutar se a empresa se dedicava ou não à
industrialização porque o que realmente demandava aclaramento era se a recorrente efetivamente
prestava serviços. A discussão, diga-se, revolvia a verificação quanto a ocorrência, ou não, de
prestação de serviços (sendo irrelevante, insista-se, se tais operações conformavam ou não
processo industrial). E para tanto, era imprescindível que a D. Auditoria investigasse pelo menos
qual seria a destinação dos produtos remetidos pelos produtores rurais para beneficiamento (se
para venda, para industrialização ou, que o seja, para uso próprio) de sorte a comprovar, na
forma do item 72 da Lista Anexa ao Decreto 406/68, com a redação dada pela LC 56, a
ocorrência de uma efetiva prestação de serviços. E isto, diga-se, não foi feito.
O fato das notas fiscais emitidas consignarem a informação de que se tratavam de
prestação de serviços (que a recorrente confessou tê-lo feito por equívoco) ou mesmo
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000052/2006-37

industrialização por encomenda não fazem prova definitiva disso, até porque, como apontado
acima, a luz da legislação de regência, os fatos nelas descritos não apontavam nem para uma,
nem para a outra situação (ao menos não sem a apuração de elementos adicionais).
Enfim, faltou à D. Autoridade Fiscal cumprir o dever imposto pelo art. 142 do
CTN e, assim, exaurir a matéria fática necessária à comprovação da ocorrência da situação
necessária e suficiente ao surgimento do fato gerador (art. 114), sendo, nesta esteira,
improcedente a autuação, ao menos em relação a esta infração.
II.2
Do ganho de capital na alienação de bens do ativo imobilizado.
Aqui a questão é um pouco mais simples que aquela tratada no subtópico anterior
(ainda que não seja isenta de posicionamentos contrários e quanto aos quais propomos nosso
devido respeito).
Com efeito, de acordo com o TVF (e-fls. 477 e ss), a exigência ora tratada restou
fundamentada nos preceitos dos art. 521, § 1o, e 418, § 1o, ambos do RIR/99. Neste passo, é
relevantíssimo esclarecer que o art. 521 trata da apuração do ganho de capital em relação ao
lucro presumido e determina, como não podia deixar de ser, que o valor tributável será
determinado pela diferença entre o custo de aquisição e o preço de venda. Só que para definir o
preço de custo, a D. Auditoria invocou a regra contida no art. 418, § 1o, que se volta para regular
a exigência do IR na alienação de bens do ativo para os casos dos contribuintes sujeitos ao lucro
real. Veja-se:
Art. 418. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, na desapropriação, na baixa por
perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do
ativo permanente (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 31).
§ 1o Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou perda de capital
terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o que estiver registrado na
escrituração do contribuinte e diminuído, se for o caso, da depreciação, amortização
ou exaustão acumulada.
E notem que o preceptivo acima é substancialmente claro no sentido de que
valores relativos à depreciação serão computados “se for o caso”. Isto porque as cotas de
depreciação, na forma do art. 305, poderão ser computadas no custo de bens do ativo
imobilizado para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda (§ 2o). Não se trata de
uma imposição, mas de uma faculdade de sorte que se o contribuinte não promover a dedução,
com a apropriação da predita cota, não haverá alteração no valor do custo do bem e, em futura
alienação, será esse, e não o valor depreciado, que será considerado para fins de apuração do
ganho capital, consoante dispõe o § 1o do art. 418 supra referido.
Ou seja, não há qualquer lógica sistêmica e, por certo, não há previsão legal, para
se revisar o valor do custo dos bens do ativo imobilizado para empresas optantes lucro
presumido porque, insista-se, tais contribuintes não podem se apropriar dos respectivos custos
(de depreciação) para a definição do valor tributável do IRPJ, nesta modalidade de apuração. Se
a empresa não pode depreciar, para fins tributários, o valor de seus bens, não pode,
subsequentemente, ser onerada pelo imposto quando da alienação destes mesmos ativos.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000052/2006-37

Neste particular, tanto as considerações apontadas pela Fiscalização, extraídas do
MAFON, como aqueles retiradas de solução de consulta (n° 205/03, SFIRF/8a RF), são, para
além de quaisquer dúvidas razoáveis, contrárias aos próprios regramentos contidos na legislação
vigente à época dos fatos aqui examinados. Suportando tais conclusões, a própria Câmara
Superior de Recursos Fiscais já cravou entendimento idêntico ao ora defendido, consoante se
extrai do seguinte, e recentíssimo, julgado:
LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. VALOR CONTÁBIL. DEFINIÇÃO.
Para fins de tributação com base no regime de lucro presumido a lei não definiu o
conceito da expressão “valor contábil” contida no §1o do artigo 521 do RIR/99.
Considerada essa circunstância, a expressão matemática do conceito (se custo de
aquisição ou custo de aquisição diminuído da depreciação acumulada) deve ser
investigada a partir dos elementos que contribuíram para a formação da base de cálculo
dos tributos em períodos anteriores, de modo que, se o contribuinte era tributado pelo
lucro real e, em razão disso, apropriou ao resultado despesa de depreciação, o valor
contábil a ser considerado é o que consta de sua escrituração até o momento
imediatamente anterior ao da opção pela tributação com base no lucro presumido, isto é,
o custo de aquisição diminuído da depreciação acumulada. No caso, entretanto, em que
a própria Fiscalização afirma que a contribuinte optou pelo regime de tributação do
lucro presumido desde o início de suas atividades, seja em virtude de ausência de
previsão legal, seja em razão da ausência do cômputo da despesa em períodos
anteriores, descabe falar subtração de depreciação acumulada do custo de aquisição na
determinação do ganho de capital (Acórdão de no 9101-005.436, publicado no DJe de
07/06/2021).
Por um dever de lealdade é preciso destacar que a decisão acima foi tomada a
partir da aplicação dos preceitos da Lei 10.522/02 com a redação que lhe foi dada pelo arst. 28
da Lei 13.988/2020. Há, inclusive, precedente da mesma CSRF contrário à própria recorrente
(Acórdão de no 9101-004.436, decidido em 2019, por maioria de votos).
Seja como for, a exigência tal como posta, afronta a legislação federal em vigor e,
mais que isso, contraria o princípio da isonomia por tributar, além da capacidade contributiva do
da empresa, fato que, ao fim de contas, não revela incremento patrimonial (se não houve
dedução da depreciação no passado, não há, tributariamente, redução do valor do custo de
aquisição).
Esta exigência também deve ser integralmente cancelada.
II.3
Da receita de arrendamentos.
Quanto a alegação de que os valores atinentes à esta receita já foram tributados e
cujo recolhimento teria sido efetuado pela empresa, vale destacar que a empresa não aponta os
erros alegadamente incorridos pela DRJ. Aliás, a Turma a quo, a partir do resultado diligência
proposta, deixou claro o fato de que parte daqueles montantes foram submetidos à tributação
tendo, entretanto, ocorrido postergação do pagamento, ante o fato da contribuinte ter incorrido
em erro quanto a competência em que tais importâncias teriam que ser recolhidas. E sobre isso,
diga-se, diferentemente do que afirma a recorrente, houve, quanto ao 3o trimestre de 2001 e 4o
trimestre de 2002, a anulação, integral, do lançamento (incluindo-se a multa e encargos). Veja-
se:
Conforme acima demonstrado, embora a contribuinte tivesse informado na DIPJ
do ano-calendário de 2002, base de cálculo do IRPJ no valor de R$ 773.827,85, o que
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000052/2006-37

determina imposto a pagar no valor de R$ 193.359,12, confessou em DCTF somente a
importância de R$ 144.679,56 (fi.636).
O valor do imposto apurado na declaração, relativo às receitas das demais
atividades (não de arrendamento), corresponde a R$ 124.479,12. Dessa forma, da
análise do demonstrativo abaixo, que observa o regime de competência (conforme
lançamento) conclui-se que contribuinte, com relação à receita de arrendamento,
postergou o pagamento de R$2.840,00; R$ 2.840,00 e R$ 1.560,44, valores devidos
nos meses do terceiro trimestre de 2001, respectivamente, e que confessou o débito
relativo ao 4° trimestre de 2002, no total de R$ 13.960,00.
Assim, relativamente ao 3° trimestre de 1001, caberia exigir-lhe somente os
juros de mora e multa isolada. Exigir o imposto seria, realmente, exigi-lo em
duplicidade, motivo pelo qual deve ser considerado nulo o lançamento do IRPJ
relativo a esse trimestre.
Da mesma forma, seria exigir em duplicidade a parcela de imposto relativa ao
4° trimestre de 2002, no total de R$ 12.960,00 (R$ 4.320,00 referente aos meses de
outubro novembro e dezembro), motivo pelo qual deve ser excluída do crédito
tributário exigido essa parcela do imposto.
Notem, e vale a insistência, que o exame acima foi feito a partir das informações
trazidas pela Unidade de Origem que se debruçou sobre as guias de recolhimento exibidas no
feito. E sobre este exame e, outrossim, sobre as considerações e cálculos feitos pela DRJ, reprise-
se, a recorrente se limitou a dizer que a turma a quo errou, sem se apontar o erro ou mesmo quais
valores, guias ou informações constantes das DIPJ e DCTF teriam sido desconsideradas.
E, a mingua de um achaque explicito e específico a este ponto do acórdão
recorrido, não há nada mais a se fazer.
Já no que tange ao argumento, em certa medida, jurídico, no sentido de que as
receitas em exame não poderia ser integralmente adicionada à receita bruta, nos termos do art.
521 do RIR, melhor sorte não assiste à insurgente. Destaque-se, aqui, que a empresa admite que
a D. Autoridade Lançadora efetuou o lançamento com espeque no preceptivo acima apenas até
novembro de 2003, já que, a partir de dezembro, a atividade de arrendamento passou a ser
contemplada explicitamente em seus atos constitutivos (sujeitando-se, então, à regra inserta no
art. 519, III, “c”, do predito regulamento).
A alegação da empresa, passo seguinte, é de que, o fato desta atividade, até
novembro 2003, não estar contemplada em seu contrato, não se prestaria para atrair, para si, a
forma de tributação tratada pelo já por vezes mencionado art. 521. Em síntese, afirma, ali, que
semelhante regramento somente se aplicaria à receitas na abarcadas pelo citado art. 519 e que o
arrendamento mercantil estaria compreendido na atividade de prestação de serviços tratada pela
inciso III deste preceptivo.
Venia concessa, mas o art. 521, inclusive reproduzido no apelo, diz textualmente
que “as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo
art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que trata este Subtítulo”. De fato, este preceptivo
fala em “receitas”. Mas o aludido art. 519, por sua vez, faz referência expressa às “atividades”,
como se vê de seus ditames:
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000052/2006-37

§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei no
9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
[...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
[...]
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza.
Ao considerar as atividades econômicas e não as receitas geradas por negócios
pactuados, o dispositivo acima deixa claro que este tratamento está vinculado à receita
operacional e não à receitas outras que não sejam objeto da atividade econômica,
contratualmente prevista. Ou seja, o art. 521 trata das receitas que não estejam vinculadas à
atividades previstas em atos constitutivos, justamente por não fazer qualquer remissão à
atividade econômica.
Não há como dissentir, neste ponto, das conclusões adotadas tanto pela D.
Auditoria, como pela DRJ, pelo que desmerece provimento o recurso quanto a este tópico.
II.4
Do problema dos descontos incondicionais.
Vejam que, em princípio, a DRJ não discorda, em tese, da recorrente quanto a este
tópico. Os descontos incondicionais concedidos na compra de produtos realmente não
conformariam receita tributável, até porque não se encontram abrangidos pelo conceito extraível
do art. 224 do RIR/99.
Mas o que disseram os julgadores daquela Turma a quo é que, tendo a empresa
registrado os respectivos valores em conta de receita, mesmo que, hipoteticamente, por erro
material, caberia à insurgente trazer provas deste equívoco. E para tanto, a interessada afirma que
teria apresentado elementos em seu recurso suficientes à demonstração de tal fato, mormente nos
alardeados docs. 1 e 2. Vejam, todavia, que ao recurso voluntário não foi juntado qualquer
documento da escrita da empresa (anexou-se, apenas, a cópia do TVF, de uma procuração, dos
atos constitutivos e de documentos de identificação).
Para provar o erro sustentado, seria imperioso que, ao menos, fossem exibidas as
notas fiscais de compra que teriam dado origem aos lançamentos realizados, de sorte a viabilizar
a constatação de que tais valores efetivamente se refeririam aos aludidos “descontos”. Até
segunda ordem, a própria recorrente reconheceu esses valores como receita e os registrou em
conta de resultado... caberia, reprise-se, a produção de uma prova que viabilizasse a confirmação
do erro e, mais, da natureza destas importâncias e, como dito pela DRJ, isso não ocorreu.
Nada a prover.
II.5
Encargos financeiros.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000052/2006-37

Mas uma vez a recorrente ignora os fundamentos trazidos pela DRJ. Como se vê
do acórdão recorrido, e partir da resposta à diligência proposta, a Turma a quo cravou o que se
segue:
Sobre a receita financeira (conforme nota fiscal 009, juntada à fl. 121), observe-
se que o Fisco, no auto de infração, ao adicionar integralmente o valor de R$ 8.246,52
ao lucro presumido, deduziu do imposto apurado a parcela relativa ao imposto
que a contribuinte calculara com base no lucro presumido aplicando o percentual
de 8% sobre o valor da receita, conforme se constata às fls. 445 e 446). Assim não
houve exigência de imposto já oferecida à tributação na DIPJ.
Ou seja, os valores pagos e cujas guias trazidas lhes fariam prova, foram, pelo
exame realizado no acórdão e na diligência, abatidos do cômputo do tributo exigido. E sobre
isso, a recorrente não traz quaisquer explicações adicionais, limitando-se a dizer que os aludidos
recolhimentos foram desconsiderados.
Em linhas gerais, a recorrente simplesmente não refuta as constatações trazidas no
aresto combatido, limitando a repetir a mesma assertiva já lançada em sua impugnação, sem
fazer qualquer observação adicional e sem trazer novos elementos que pudessem se contrapor ao
que foi apurado pela DRJ e pela Autoridade Diligenciante.
Também não merece acolhida o recurso neste ponto.
III
CONCLUSÕES.
A luz do exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário e, na parte
conhecida, por DAR PARCIAL PROVIMENTO para cancelar a exigência quanto às infrações
atinentes ao percentual de presunção incidente sobre a atividade de beneficiamento de algodão e,
ainda, ao ganho de capital relativo a alienação de bens do ativo imobilizado (caminhões)”.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias, redator ad hoc do voto apresentado pelo
conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
Em que pese o bem fundamentado voto proferido pelo Conselheiro Relator, com o
usual brilho que o caracteriza, entendeu a maioria do colegiado por dele divergir, em relação à
questão do percentual de presunção aplicável à atividade de beneficiamento de algodão, de modo
que me foi incumbida a tarefa de expor as razões para tanto, conforme fundamentos a seguir.
A primeira infração apontada no presente processo administrativo diz respeito ao
percentual aplicado pela Recorrente, para a determinação das bases de cálculo do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em
relação às receitas auferidas por meio da sua filial situada no Município de Altas Garças (MT).
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000052/2006-37

Para a autoridade fiscal, com base nas afirmações da Recorrente e de terceiros
intimados, o resultado da atividade realizada na referida filial se enquadraria no Código
5201.00.20 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada
pelo Decreto no 4.502, de 2002, a seguir detalhada:

Deste modo, enquadrando-se o produto na condição NT (não tributado), o serviço
realizado pela Recorrente não se enquadraria no conceito de industrialização, de modo que o
percentual de presunção a ser aplicado para a determinação do Lucro Presumido seria de 32%
(trinta e dois por cento) e não de 8% (oito por cento), como por ela adotado. Segue relevante
trecho do Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 447/455:
9. Tendo em vista o relatado anteriormente e considerando que a contribuinte não está
enquadrada como estabelecimento industrial, eis que o algodão em pluma, quando do
retorno às pessoas físicas produtoras classifica-se no código 5201.00.20 da TIPI ,
portanto produto NÃO TRIBUTADO, a receita bruta proveniente da prestação de
serviços deveria ter sido tributada mediante a aplicação do coeficiente de 32% e näo
8%. Em suma, na tributação do imposto de renda com base no lucro presumido, para
que uma operação seja considerada industrialização (no caso o contribuinte considerou
os serviços prestados como sendo industrialização por encomenda) pressupõe,
necessariamente, a saída de produto tributado (ainda que isento ou tributado a alíquota
zero), hipótese que não se enquadra a situação analisada (saída de produto não
tributado N/T). E bom lembrar que nos anos de 2001 e 2002, para as operações
envolvendo o algodão, foram emitidas notas fiscais de prestação de serviços (fls. 244 a
271 e 310 a 313).
O ínclito relator discorda do raciocínio adotado pela autoridade fiscal no
lançamento, por entender, conforme sustentado pela Recorrente, que somente poderia ser
considerada prestação de serviços aquelas atividades contidas na lista anexa à Lei Complementar
no 56, de 1987. Assim, na forma do item 72 da referida lista, estariam excluídos do conceito de
serviços as atividades de beneficiamento, lavagem e secagem que se destinassem à
industrialização ou comercialização. Não tendo sido averiguada a destinação dos produtos
trabalhados pela Recorrente, estaria imperfeita a caracterização do fato gerador e seria
improcedente o lançamento fiscal.
Com a devida vênia, equivoca-se o relator.
O percentual de presunção a ser aplicado na determinação da base de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), optante pela apuração com base no Lucro
Presumido, encontra-se definido no art. 15 da Lei no 9.249, de 1995:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para consumo, de
combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento:
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000052/2006-37

a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para o qual
se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere oinciso III do art. 36 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, observado o disposto nos§§ 1oe2o do art. 29 da referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza;
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring).
A par disso, a interpretação adotada pela Administração Tributária Federal foi no
sentido de que, às atividades caracterizadas como comércio e indústria, não se aplica o
percentual majorado previsto para as atividades de prestação de serviços em geral, ainda que
incluam a prestação de serviços. Em sentido diverso, as prestações de serviço que não se
caracterizem como industrialização estarão sujeitas à alíquota de trinta e dois por cento, para a
determinação do Lucro Presumido.
Exemplificativamente, essa foi a lógica que fundamentou o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 26, de 2008:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 95, de 30 de abril de 2007, e tendo em vista o
disposto no art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e o que consta do
processo no 10168.002277/2007-01, declara:
Art. 1o Para fins de apuração das bases de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), consideram-se
industrialização as operações definidas no art. 4o do Decreto no 4.544, de 26 de
dezembro de 2002, observadas as disposições do art. 5o c/c o art. 7o do referido decreto.
Art. 2o Fica revogado o ADI RFB no 20, de 13 de dezembro de 2007.
No mesmo sentido, o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 1, de 2015, dentre
outros atos:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso XXVI do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em
vista o disposto nos arts. 518 e 519 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), no art. 38 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, no art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, no caput do
art.15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, nos arts. 4o, 5o, e 7o do Decreto no
7.212, de 15 de junho de 2010 - Regulamento do IPI, no Parecer Normativo
RFB/COSIT no 18, de 6 de setembro de 2013, no Ato Declaratório Interpretativo RFB
no 26, de 25 de abril de 2008, no § 3o do art. 21 da Instrução Normativa RFB no 1.396,
de 16 de setembro de 2013, e no e-Processo no 13746.000116/2011-38, declara:
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000052/2006-37

Art. 1o Para efeitos de determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para as
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, consideram-se
industrialização as operações definidas no art. 4o do Decreto no 7.212, de 15 de junho de
2010, observadas as disposições do art. 5o c/c o art. 7o do referido Decreto.
Art. 2o A operação de desbobinamento, endireitamento, corte e dobra dos rolos de ferro
(aço) em que o produto final seja um artefato de ferro, bem como, a confecção de
carcaça de ferro para concreto armado, configura industrialização (beneficiamento), e,
consequentemente, aplicam-se à receita bruta decorrente dessa operação os percentuais
de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento), para determinação da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, respectivamente, para as pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro presumido.
Art. 3o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.
Cabe observar que a Receita Federal até tentou incluir outros parâmetros para a
caracterização da prestação de serviços em relação às operações de industrialização por
encomenda, conforme se observa no revogado Ato Declaratório RFB no 20, de 2007. Com o
advento da Ato Declaratório Interpretativo RFB no 26, de 2008 (acima transcrito), continuou
prevalecendo a posição já referida.
Observe-se, a partir dos citados atos interpretativos, que o critério adotado foi a
observação de se as atividades desenvolvidas pelos contribuintes se inserem no conceito de
industrialização previsto na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Esta é a
razão, portanto, pela qual, nos presentes autos, a autoridade fiscal se esforçou para demonstrar
que a atividade desenvolvida pela Recorrente não se enquadrava como industrialização.
Comprovado tal fato, as receitas dos serviços prestados estão sujeitas à alíquota majorada.
Ao associar a caracterização da “prestação de serviços em geral”, conforme
legislação do IRPJ/CSLL, à lista anexa à Lei Complementar no 56, de 1987, olvida-se o relator
que a mencionada lista se limita a definir os serviços sujeitos à incidência do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISS/ISSQN). O fato, porém, de uma atividade não se incluir na
referida lista não significa que não se caracterize como uma prestação de serviços. Basta se
observar as diversas exceções contidas na citada lista e os outros serviços que, por definição
constitucional, sujeitam-se à incidência do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS). As
referidas atividades não deixam de ser prestação de serviços. Tão somente não se submetem à
tributação por meio do ISS/ISSQN.
A independência da definição das bases de cálculo dos tributos federais em
relação aos tributos estaduais/municipais regulados pela referida legislação fica explícita no
Parecer Normativo Cosit no 18, de 2013, cuja conclusão é a seguinte:
10. Diante do exposto, conclui-se que o fato de serviços constarem da lista anexa ao
Decreto-Lei no 406, de 31 de dezembro de 1968, ou à Lei Complementar no 116, de 31
de julho de 2003, é irrelevante para determinar a não incidência do IPI, caso tais
serviços se caracterizem como operações de industrialização.
Neste sentido, não era relevante ao caso a observância da legislação referente ao
ISS/ISSQN. O fundamental era se saber, inicialmente, se a atividade prestada pela Recorrente
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000052/2006-37

era uma prestação de serviços (algo que jamais foi posto em dúvida). Após isso, se tal prestação
de serviços se revestiria da condição de industrialização. Comprovado pela autoridade fiscal que
as atividades desempenhadas pela Recorrente não se amoldam ao conceito de industrialização,
tratam-se de serviços sujeitos às alíquotas majoradas para a determinação das bases de cálculo do
IRPJ/CSLL, segundo o regime do Lucro Presumido.
A Recorrente ainda sustenta que a atividade por ela realizada seria de
beneficiamento do algodão, de maneira que se amoldaria ao conceito de industrialização. Tal
questão, contudo, já foi bem explorada tanto no TVF quanto na decisão de primeira instância,
não cabendo razão à Recorrente.
Nos termos dos art. 4o e 8o do Decreto no 4.544, de 2002,
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como(Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único, eLei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo único):
[...]
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);
[...]
Art. 8o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações referidas no
art. 4o, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento (Lei no
4.502, de 1964, art. 3o).
Da conjugação dos referidos dispositivos, chega-se à conclusão de que:
(i)
a atividade de beneficiamento que resulte em produtos tributados pelo IPI
(ainda que submetidos a alíquota zero ou isentos) caracteriza
industrialização;
(ii)
a atividade de beneficiamento que resulte em produtos não tributados pelo
IPI (NT) não caracteriza industrialização.
Com bastante propriedade, Florence Haret esclarece o tema:
O beneficiamento traz uma série de dúvidas pois em muito se aproxima da
industrialização rudimentar. Existem diversos tipos de beneficiamentos, conforme se
depreende do Art. 165, § § 1o e 2o, da IN SRF 971/2009: o beneficiamento
industrialização, sujeito ao IPI, e o beneficiamento rudimentar, fora do campo de
atuação do IPI.
O beneficiamento que faz parte de um processo maior de industrialização é inserido no
contexto do IPI, tal como uma fase do processo produtivo. Quando a atividade de
beneficiamento constituir parte da atividade econômica principal ou fase do processo
produtivo, e concorrer, nessa condição, em regime de conexão funcional, para a
consecução do objeto da sociedade é beneficiamento industrialização e há incidência de
IPI.
Quando, por outro lado, ocorre a primeira modificação ou o preparo dos produtos de
origem animal ou vegetal, realizado diretamente pelo próprio produtor rural pessoa
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000052/2006-37

física, há o beneficiamento rudimentar. Nesse caso, não está sujeito à incidência do IPI,
pois há um processo simples ou pouco sofisticado, feito pelo produtor rural, com o fim
de o seu resultado ser posto à venda ou industrialização posterior, sem retirar a
característica original da produção rural. São exemplos de beneficiamento rudimentar,
fora da incidência do IPI, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pelagem,
descascamento, debulhação, secagem, socagem e lenhamento, dentre outros. (HARET,
Florence. Tributação no agronegócio. 2a ed. São Paulo: IDEA, 2015. P. 150-151)
No caso da Recorrente, é realizado um serviço de beneficiamento sobre os
produtos agrícolas por ela recebidos, mas tal atividade não caracteriza industrialização, já que os
produtos resultantes estão excluídos do campo de incidência do IPI.
Correta, portanto, a conclusão dos julgadores de primeira instância no sentido de
que: “considera-se prestação de serviço a simples separação da pluma do algodão de seu caroço”,
sujeita ao percentual de 32% (trinta e dois por cento) para a apuração da base de cálculo do IRPJ.
Deste modo, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário quanto a tal
matéria.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Declaração de Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
Além dos fundamentos já expostos no voto vencedor, considero necessário
manifestar o meu entendimento acerca do tratamento aplicável ao ganho de capital na alienação
de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica optante pelo Lucro Presumido.
Como relatado, a segunda infração a ser apreciada diz respeito ao ganho de capital
na alienação de veículos contabilizados no ativo imobilizado da Recorrente, ao longo dos anos-
calendários de 2001 a 2003. Mais precisamente, diz respeito a saber se, na apuração do ganho de
capital, os custos de aquisição dos referidos bens devem ser diminuídos das respectivas
depreciações acumuladas.
Para a autoridade fiscal,
Em se tratando de empresa que, desde o início de suas atividades, optou pelo regime de
tributação com base no lucro presumido, a depreciação deve ser considerada como
utilizada. A opção pelo lucro presumido, independentemente de sua contabilização,
pressupõe a utilização de todos os encargos (custos e despesas).
Conforme o art. 521 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que trata este
Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional, observado o disposto nos
arts. 239 e 240 e no §3o do art. 243, quando for o caso (Lei no 9.430, de 1996, art. 25,
inciso II).
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000052/2006-37

§1o O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de aplicações em
ouro não tributadas como renda variável corresponderá à diferença positiva
verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil.
§2o Os juros e as multas por rescisão contratual de que tratam, respectivamente, os arts.
347 e 681serão adicionados à base de cálculo (Lei no 9.430, de 1996, arts. 51 e 70, §3o,
inciso III).
§3o Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com perdas
no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido para
determinação do imposto, salvo se o contribuinte comprovar não os ter deduzido em
período anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro
real ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação
com base no lucro presumido ou arbitrado (Lei no 9.430, de 1996, art. 53).
§4o Na apuração de ganho de capital, os valores acrescidos em virtude de reavaliação
somente poderão ser computados como parte integrante dos custos de aquisição dos
bens e direitos se a empresa comprovar que os valores acrescidos foram computados na
determinação da base de cálculo do imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 52). (Destacou-
se)
O tema suscita controvérsias e, ao lado do Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, tive a oportunidade de abordá-lo em obra acadêmica2. Em síntese, há duas linhas
de interpretação:
1) Para alguns, tal qual adotado pela autoridade fiscal, na apuração do IRPJ com
base no Lucro Presumido, todos os custos/despesas suportados pela pessoa
jurídica já estão considerados quando da definição do percentual de presunção.
Deste modo, o custo do bens alienados deve sofrer a dedução da respectiva
depreciação, de modo a evitar o aproveitamento em duplicidade. Além disso, a
definição do custo contábil a ser utilizado na apuração do ganho de capital
estaria expresso na legislação e levaria em consideração a depreciação, quando
o bem alienado estivesse sujeito a esta. Tal foi a lógica adotada no Acórdão no
1402-001.787, de 2014, e 9101-004.436, de 2019;
2) De outra parte, há aqueles que entendem que a depreciação somente deve ser
considerada no momento da alienação do bem, se a pessoa jurídica se
aproveitou da respectiva despesa, na apuração do IRPJ devido, no período de
apuração em que incorrida. Tal raciocínio embasou as decisões que resultaram
nos Acórdãos no 1302-000.551, de 2011, 1301-003.022, de 2018, e 9101-
005.436, de 2021.
Divergindo do eminente relator, considero que deve haver a consideração dos
valores de depreciação relacionados aos bens alienados.
Em primeiro lugar, conforme destacado no texto acima transcrito, na legislação
do Imposto de Renda, estabelece-se que o “ganho de capital [...]corresponderá à diferença
positiva verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil”. (destacou-se)

2 PINTO, Fernando Brasil de Oliveira; FIGUEIREDO, Paulo Henrique Silva. A apuração do ganho de capital no
lucro presumido. In: PINTO, Alexandre Evaristo; DANIEL NETO, Carlos Augusto; RIBEIRO, DIego Diniz.
PINTO, Fernando Brasil de Oliveira. Direto do CARF: escritos analíticos sobre a jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. 1. ed. São Paulo: Amanuense, 2020, p. 149-156.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000052/2006-37

Tal assertiva não deve ser desconsiderada. Se o legislador fez a opção pelo termo
“valor contábil” em lugar de “custos de aquisição”, como utilizado no §4o do mesmo dispositivo
legal, não há como o intérprete ignorar tal fato.
E, para tal propósito, o termo “valor contábil” é aquele previsto no art. 31, §1o, do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, e repetido no art. 418, §1o, do RIR/99:
Art.418.Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, na desapropriação, na baixa por
perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do
ativo permanente (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 31).
§1oRessalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou perda de capital
terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o que estiver registrado na
escrituração do contribuinte e diminuído, se for o caso, da depreciação, amortização ou
exaustão acumulada (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 31, §1o).
O fato de o mencionado dispositivo estar incluído no Subtítulo dedicado ao Lucro
Real não torna a referida definição exclusiva para tal sistemática. O dispositivo aborda a
apuração de resultados não operacionais que devem ser submetidos ao IRPJ, tal qual o art. 521
do RIR/99. Não faz qualquer sentido se entender que os conceitos deveriam ser distintos a
depender da sistemática. Aliás, caso o fosse, caberia ao legislador apontar tal distinção. O que
não fez.
Além disso, a expressão “se for o caso” diz respeito ao fato de os bens
relacionados à apuração do ganho de capital estarem, ou não, sujeitos à “depreciação,
amortização ou exaustão acumulada”.
Deste modo, o valor a ser considerado deve ser aquele correspondente ao custo de
aquisição deduzido das amortizações previstas na legislação.
Tal argumento é reforçado, também, pelo silêncio do legislador. Caso quisesse
fazer a opção sustentada pelos defensores da segunda linha hermenêutica acima exposta, teria
deixado isto expresso, como realizado nas ressalvas efetuadas nos §§ 3o e 4o do texto legal. Neste
caso, a opção por não mencionar as depreciações nos citados parágrafos é muito eloquente.
A amparar o referido entendimento, diversos atos normativos, a exemplo da
Solução de Consulta DISIT/SRRF09 no 68, de 18 de abril de 2013; as Soluções de Consulta
COSIT no 48, de 19 de fevereiro de 2014, 166, de 14 de dezembro de 2016, no 75, de 23 de
janeiro de 2017, e no 285, de 26 de dezembro de 2018.
Deste modo, mais uma vez, peço vênia para divergir do conselheiro relator,
votando por provimento ao Recurso Voluntário quanto à matéria em questão.
Demais matérias
Em relação às demais matérias tratadas no voto do relator, concordo integralmente
com os seus fundamentos e conclusão pelo não provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 782
DF CARF MF
Original